Tribunal: TJSP
Processo: 2036040-15.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Contradição -– Alegação de que o acórdão conteria omissão, contradição– Inexistência. Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que a amparam - Caráter infringente - Prequestionamento – Desnecessidade – Precedentes do C. STJ – Embargos rejeitados.